Tribunal: STF
Processo: HC 266254
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Alegada omissão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.

    IV. Dispositivo

    4. Embargos rejeitados, com a determinação de certificação imediata do trânsito em julgado desta impetração, independentemente de publicação deste julgamento.